Tribunal: TJDFT
Processo: 0726505-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. INTERRUPÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Aplica-se o prazo prescricional de 3 anos estabelecido pelo artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil à ação de regresso proposta por seguradora visando a reparação civil do terceiro causador do dano, visto que fundado na sub-rogação dos direitos e ações do segurado.
2. O prazo prescricional trienal inicia-se da data do efetivo pagamento da indenização securitária pela seguradora, visto ser o momento em que se opera a efetiva transferência dos direitos e ações do segurado em seu favor, conforme inteligência do artigo 786 do Código Civil.
3. Os artigos 202, inciso I, do Código Civil e 240, §1o, do CPC, estabelecem que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo tal interrupção à data da propositura da ação.
4. A necessidade de repetição de diligências para realizar a citação, por si só, não caracteriza negligência da parte autora, tampouco evidencia intenção deliberada de promover a citação por hora certa ou por edital.
5. Proferido despacho citatório, a interrupção da prescrição por ele operada retroage, na forma da lei, à data da propositura da ação, impondo-se a rejeição da prejudicial de mérito quando efetivamente observado pela parte autora o prazo prescricional aplicável.
6. Recurso conhecido e não provido.